Tribunal: TJMT
Processo: 1040900-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040900-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAZARO MARTINS BARBOSA - CPF: 137.777.851-72 (AGRAVADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES RUBENS) E, APÓS PEDIDO DE VISTA, FORAM ACOMPANHADOS TAMBÉM PELA 2ª VOGAL (DESA. SERLY). PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 77/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL.TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE.
TEORIA DA ACTIO NATA
.PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO.EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação indenizatória por danos materiais, morais e ressarcimento que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação, a impugnação à gratuidade da justiça, afastou a prejudicial de mérito, prescrição, determinando a realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) impugnação da gratuidade da justiça;

(ii) interesse de agir do autor; (iii) legitimidade passiva do Banco do Brasil; (iv) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação; e (v) se a pretensão está prescrita, com possibilidade de extinção do feito por efeito translativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando a parte apresenta declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso.

4. A existência de pretensão resistida, consubstanciada na negativa do banco quanto às falhas apontadas na conta PASEP, configura interesse de agir.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1150, reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

6. A controvérsia não envolve diretrizes do Conselho Diretor do Fundo, mas sim a execução concreta do serviço bancário, o que afasta a aplicação da Súmula 77/STJ.

7. O entendimento firmado no CC 161.590/PE dispõe que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que envolvam o Banco do Brasil, como no caso em que se discutem exclusivamente falhas operacionais do banco

8. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em contas PASEP, iniciando-se o prazo quando o titular toma ciência inequívoca do dano, com o saque integral da conta. Na hipótese, o saque ocorreu no ano de 1999 e a ação ajuizada somente em 2024.

9. Reconhecimento da prescrição pela aplicação do efeito translativo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento provido. Ação originária extinta com resolução do mérito por prescrição.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações que discutem conduta do agente financeiro na gestão da conta PASEP. 3. A pretensão de indenização por desfalques em conta PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do dano. 4. O saque integral configura o marco inicial da contagem do prazo prescricional. 5. É admissível o reconhecimento da prescrição por efeito translativo em agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 1.030, I, "b", e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, DJE 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

E
XMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional do PASEP nº 1031915-07.2024.8.11.0041, movida por Lazaro Martins Barbosa, rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva, carência da ação por ausência de interesse processual, bem como a impugnação à concessão da justiça gratuita ao recorrido, e determinou o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial.

Na origem, trata-se de ação proposta por Lazaro Martins Barbosa, na qual alega ter verificado irregularidades nos valores creditados a título de PASEP.

O juízo
a quo
, ao proferir decisão de saneamento, afastou as preliminares e determinou a produção de prova pericial, por entender que a prescrição aplicável é a decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência inequívoca do autor sobre os alegados desfalques, consoante o entendimento firmado no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça. Rejeitou também a preliminar de ilegitimidade passiva, com base na tese fixada no mesmo Tema 1150, segundo a qual o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que a decisão deve ser reformada por não observar corretamente os efeitos do Tema 1300 do STJ, especialmente quanto à correta distribuição do ônus da prova, defendendo que, na hipótese dos autos, o ônus probatório compete exclusivamente ao autor, por tratar-se de saques realizados por crédito em conta e não por saque em caixa, conforme diferenciação estabelecida pelo referido precedente. Defende também que a concessão da gratuidade judiciária foi indevida, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do recorrido, bem como sustenta a ilegitimidade passiva do Banco, argumentando que este atua apenas como gestor do fundo, cuja responsabilidade seria da União. Por fim, reitera a tese da prescrição, seja quinquenal, seja decenal, por entender que o recorrido teve ciência há mais de uma década.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e
“
a condenação do Agravante em multa de caráter protelatório e no ônus da sucumbência”
(id. 338890386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da impugnação à gratuidade concedida ao agravado

A concessão do benefício da justiça gratuita encontra respaldo no artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo presumida a alegação de insuficiência econômica, conforme disposto expressamente no § 3º do artigo 99 do mesmo diploma legal.

A declaração firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa o ônus de elidir essa presunção mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso, o agravante limitou-se a formular impugnação genérica à concessão do benefício, sem, contudo, trazer provas acerca da capacidade financeira do agravado. Ausente tal demonstração, não se justifica a revogação do benefício deferido na instância de origem.

Assim, não tendo o agravante demonstrado a capacidade financeira do agravado para suportar os ônus do processo sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu o direito à gratuidade da justiça.

II – Da falta de interesse de agir

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, constata-se que o autor busca o reconhecimento de falha na gestão de sua conta vinculada ao PASEP, com pedido de reparação material e moral.

Ainda que o banco sustente que os valores foram corretamente pagos, verifica-se a existência de pretensão resistida e de utilidade prática na prestação jurisdicional, o que evidencia a presença do interesse processual.

III – Da ilegitimidade passiva

Sustenta o agravante que seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que apenas atua como operador do Fundo PASEP, sem deter qualquer competência decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

No julgamento dos recursos REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, representativos do Tema 1150 do STJ, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

A parte autora ajuizou a ação após ter acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada, identificando inconsistências e valores considerados irrisórios, os quais, a seu ver, decorreram de falhas na prestação do serviço bancário, especialmente quanto à não aplicação dos rendimentos devidos e eventual ocorrência de saques indevidos.

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, a legitimidade do Banco do Brasil é manifesta, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de que não se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco na administração concreta da conta do titular e não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo. 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ).

(TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Assim sendo, deve ser mantida a decisão ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide.

IV – Da incompetência

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

É pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discute a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, como é o caso dos autos, não há interesse jurídico direto da União Federal, de modo que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento do Conflito de Competência 161.590/PE:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. [...]”

(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável ao Conselho Diretor do Fundo, mas sim condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante, seja por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora.

Logo, a manutenção da competência da Justiça Comum Estadual para a apreciação da controvérsia é medida que se impõe.

V – Da prescrição

No que tange a prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, pacificou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento de danos em contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), e o termo inicial deverá observar a teoria da actio nata, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).”

Diante disso, o momento da ciência, em regra, coincide com o saque realizado pelo titular, ocasião em que toma conhecimento do valor disponibilizado. Para admitir que tal ciência se deu em momento distinto, exige-se a existência de prova concreta nos autos que demonstre o contrário.

A propósito, desta Câmara:

“[...] O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. (N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).”

“[...] O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos desfalques. 4. No caso em tela, a autora teve acesso ao saldo de sua conta e à movimentação quando da sua aposentadoria, momento em que poderia ter verificado eventuais irregularidades. A inércia da autora em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira. [...] (N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024).”

No caso, o extrato juntado pelo agravante demonstra que em 14/08/1999, houve saque integral do valor, com saldo zerado após a operação (id. 163499123; id. 163499133 – dos autos de origem).

A inércia do autor em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a ação principal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. [...] III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. [...] (STJ, REsp. 1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma, DJe de 7-11-2018).

À luz do entendimento consolidado desta Câmara, o saque integral no ano de 1999 configura o marco inicial da contagem do prazo prescricional. Considerando que a ação originária foi ajuizada apenas em 2024, transcorrido lapso superior a vinte anos desde o termo inicial presumido, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

VI – Dispositivo

Diante do exposto, acolho a prejudicial de prescrição e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, atribuindo-lhe efeito translativo, extinguir a ação revisional c/c reparação de danos materiais e morais, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa (CPC – art. 85), observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026